Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-08.2018.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Incapacidade Laborativa Permanente
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO JOELHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a partir do dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÕES NO JOELHO DIREITO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Incontroverso o acidente de trabalho e demonstrado que a sequela dele advinda implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário concedido administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção.